Tribunal: STF
Processo: Pet 10365
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Colhe-se dos autos que, no bojo do processo nº 0002036-28.2011.4.03.6105, em trâmite na 6ª Vara Federal de Campinas, o autor, Fernando Gonçalves de Carvalho, formulou pedido de extinção do processo por falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, argumentando o “arquivamento do procedimento administrativo pela autarquia ré”. Alegou que houve “a incorreta certificação do trânsito em julgado da sentença, sendo que os embargos de declaração (PET. ID. 170077463 – pág. 175/181) foram julgados indevida e imediatamente depois do requerimento de suspensão (PET. ID. 170077463 – pág. 217/230), pedido esse formulado e fundamentado (documentos ID. 170077463 – pág. 231/235)” (doc. 01, p. 66).



    Sobreveio despacho determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 01, p. 62), restando consignado que:



    “Pretende o autor a nulidade do trânsito em julgado certificado perante o Supremo Tribunal Federal para, em seguida, ver apreciado seu pedido de desistência do presente feito por perda de objeto. 



    Como o referido ato processual ocorreu junto à Corte Suprema, somente ela poderá apreciar o seu pedido de nulidade. 



    Razão pela qual determino a remessa destes autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Intimem-se e cumpra-se.”



    Em cumprimento ao referido despacho (doc. 01, p. 4), os autos vieram a esta Corte, foram autuados como Petição, por vinculação ao ARE nº 1.324.315, e registrado à esta Presidência.



    É o relatório. Decido.



    Da análise do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.324.315, verifica-se que houve a negativa de seguimento ao recurso (doc. 13) e a rejeição dos embargos de declaração opostos contra a decisão (doc. 16).



    Interposto agravo interno, este foi desprovido (doc. 22), assim como os embargos de declaração opostos contra o acórdão, os quais também restaram desprovidos (doc. 35).



    Em análise à Petição nº 106.286/2021 (doc. 36), por meio da qual se pretendia o sobrestamento do feito até a conclusão do Processo Administrativo nº 54190.004368/2007-61, relacionado a desapropriação para fins de reforma agrária, foi indeferido o pedido deduzido pelo recorrente (doc. 41).



    O trânsito em julgado foi certificado em 10/11/2021 (doc. 43).



    Na origem, o requerente alegou a indevida certificação do trânsito em julgado, argumentando, para tanto, que os embargos de declaração foram julgados imediatamente após o requerimento de suspensão, formulado de forma fundamentada.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Com efeito, ao contrário do que sustenta o requerente, o pedido de sobrestamento do feito deduzido pelo recorrente, ora requerente, foi devidamente apreciado, restando indeferido, haja vista não ter sido constatado “risco de perecimento do direito ou urgência que justifique a suspensão solicitada, assim, eventuais perdas que ocorrerem aos interessados no presente processo poderão ser recompostas oportunamente” (doc. 41).



    Destarte, inexistindo motivos aptos a afastar a certificação do trânsito em julgado no ARE nº 1.324.315, que se operou de forma escorreita, revela-se a manifesta inadmissibilidade da presente petição.



    Ex positis, nos termos do art. 13, inc. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente